Tribunal: TJBA
Processo: 8000126-33.2021.8.05.0172
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000126-33.2021.8.05.0172

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: EDILSON BARRETO DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
INES BORGES ARAUJO ROCHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DO ART. 30, DA LEI Nº 9.656/1998. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e negou provimento à apelação, mantendo sentença que determinou o restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada beneficiário.

2. A embargante sustenta omissão quanto aos critérios de juros e correção monetária, à luz da nova redação do art. 406, do CC, e aponta contradição na aplicação do art. 30, da Lei nº 9.656/1998, diante do reconhecimento da ausência de contribuição e da manutenção da cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto à fixação dos consectários legais da condenação; e contradição ao reconhecer a ausência de contribuição para o custeio do plano e, ainda assim, determinar sua manutenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão quanto aos consectários legais. A sentença fixou correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento, e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. O acórdão manteve integralmente tais critérios. A apelação não impugnou especificamente a matéria, o que impede a rediscussão em sede de embargos.

5. Juros e correção monetária constituem consectários legais e podem ser apreciados de ofício. Todavia, essa natureza não transforma em omissão matéria expressamente decidida.

6. Também não há contradição. O acórdão reconheceu a ausência de contribuição exigida pelo art. 30, da Lei nº 9.656/1998. Contudo, afirmou a abusividade da rescisão unilateral quando o beneficiário está em tratamento médico essencial, assegurando a manutenção da cobertura enquanto perdurar o tratamento, mediante pagamento integral das mensalidades. Trata-se de fundamento jurídico autônomo.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. A pretensão revela mero inconformismo e intuito de prequestionamento, sem demonstração de vício previsto no art. 1.022, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando os critérios de juros e correção monetária foram expressamente fixados na sentença e mantidos pelo acórdão, ainda que não reiterados de forma detalhada. 2. Não há contradição quando a manutenção de plano de saúde decorre da vedação de rescisão abusiva em situação excepcional, ainda que ausente o requisito do art. 30 da Lei nº 9.656/1998.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 406; Lei nº 9.656/1998, art. 30.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000126-33.2021.8.05.0172
, em que figuram como embargante
BRADESCO SAUDE S/A
e como embargados
EDILSON BARRETO DOS SANTOS e outros (2)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator